Tribunal: STF
Processo: AI 678639
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I- O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável
   à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula
   280 do STF.
II - Para dissentir da conclusão a que chegou o
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Com a negativa de provimento ao
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF)
IV - Agravo regimental
   improvido.